Tribunal: TJSP
Processo: 1035246-74.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Plano de assistência à saúde – Beneficiária que foi diagnosticada com Linfoma não Hodgkin B difuso de grandes células, sendo-lhe prescrito a Terapia Celular para tratamento com células CAR-T – Recusa da operadora – Ação julgada procedente – Insurgência da requerida – Alegação de que a negativa seria legítima, porque a

Ementa:
APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Plano de assistência à saúde – Beneficiária que foi diagnosticada com Linfoma não Hodgkin B difuso de grandes células, sendo-lhe prescrito a Terapia Celular para tratamento com células CAR-T – Recusa da operadora – Ação julgada procedente – Insurgência da requerida – Alegação de que a negativa seria legítima, porque a autora teria omitido a doença quando da contratação do plano – Descabimento – Diagnóstico da doença obtido após a adesão ao plano – Negativa que não se justifica – Inteligência da Súmula 102, desta Corte – Exclusão de cobertura do tratamento que contraria a função primordial do contrato, retirando da paciente a possibilidade de recuperação – Parecer favorável do Nat-Jus – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.